Tribunal: STF
Processo: MS 38541
Classe: MS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-17
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Cuida-se de mandado de segurança impetrado por TERÇA LIVRE TV, “contra ato coator da Excelentíssima Senhora Rosa Weber, Ministra deste E. Supremo Tribunal Federal, autoridade vinculada à UNIÃO FEDERAL, que manteve decisão do Excelentíssimo Senhor Alexandre de Moraes, também Ministro desse E. Tribunal, denegando pedido mandamental anteriormente impetrado (MS 38.522-DF, 38.469-DF e 38.286-DF), tendo em vista que o quarto, na condução das investigações extrapoliciais no apenso Pet 9.935/DF do Inq 4.874/DF, determinou de ofício o bloqueio de todas as contas bancárias da empresa jornalística Impetrante e a remoção de todas as contas e perfis nas plataformas digitais como YouTube Instagram, Facebook e Twitter em afronta objetiva e direta a direitos constitucionais fundamentais de liberdade de imprensa, livre iniciativa, exercício de profissão, devido processo legal, entre outros, todos assegurados expressamente pela Constituição Federal da República Federativa do Brasil.”



    No presente mandamus, pugna “Seja concedida a segurança, confirmando-se a ordem liminar, para fazer cessar a violação de direito líquido e certo, bem como a coação ilegal a que está sendo submetido a empresa jornalística Impetrante, reconhecendo a ilegalidade do ato coator com a decisão de ofício do relator nos autos do Inquérito nº 4.874, apenso Pet 9.935/DF, que determinou o bloqueio de todas as contas bancárias da empresa jornalística Impetrante e a remoção de todas as contas e perfis nas plataformas digitais como YouTube Instagram, Facebook e Twitter, por contrariedade à Constituição e à pacífica jurisprudência desta excelsa Suprema Corte.”



    Para tanto, aduz que: a) “o Impetrante é um canal de jornalismo multiplataforma que conta com uma grade básica de duas transmissões diárias na programação, já tendo produzido cerca de 5.000 vídeos no YouTube” e por isso “a exclusão de todas as plataformas e o bloqueio de todas as contas bancárias com o corte injustificado de suas receitas representa a derrocada de um empreendimento que envolve não somente o impetrante, mas muitas outras pessoas diretamente prejudicadas em sua subsistência ou mesmo em seu direito à informação de acordo com o exercício de sua autonomia”; b) “a atuação do Juiz de ofício foi totalmente extirpada do processo cautelar penal. Dessa forma, quando o Ministro ora coator, Ministra Rosa Weber, e anteriormente Ministra Carmen Lucia e Ministro Luiz Edson Fachin, afirma que denega nosso pedido mandamental porque não existiria “teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante” na decisão do Ministro Alexandre de Moraes, torna-se um ingente mistério a ser descoberto como é que não se vislumbra flagrante ilegalidade, abuso e mesmo teratologia numa decisão que é tomada em clara ofensa ao regramento legal da matéria”; c) “na moderna visão do devido processo legal não se admite mais a atuação do juiz na fase investigatória e nem mesmo sua atuação de ofício no processo, procurando-se otimizar seu distanciamento da coleta de provas e indícios, de modo a propiciar um julgador livre de influências prévias, sob a égide dos brocardos latinos: nemo iudex sine actore e ne procedat iudex ex officio”; d) “Cabe acrescer que o Ministro ora coator, Ministra Rosa Weber, e anteriormente Ministra Carmen Lucia e Ministro Luiz Edson Fachin, apresenta motivações meramente formais e descabidas para indeferir o mandamus, sequer atentando para o conteúdo ou mérito que envolve violações graves de direitos fundamentais do impetrante por desrespeito à legislação brasileira e à Constituição Federal“; e) “ao justificar a necessidade de bloqueio das contas bancárias da empresa jornalística Impetrante, o Ministro Alexandre de Moraes, ora corroborado pelo Ministro coator, apenas repisa os fundamentos da decisão no Inq 4828, que determinou a abertura, ex officio, do inquérito 4874, com fulcro em 04 (quatro teses), a saber: 1. Obtenção de verbas públicas via SECOM; 2. Documento emitido pela Consultoria Legislativa do Congresso Nacional; 3. Recebimento de monetização por meio da BBTV; e 4. Que Allan dos Santos declarou à CPMI das fake news que não recebe nenhuma monetização via Google. Notadamente, como veremos adiante, todas as teses carecem de aprofundamento, não sendo motivação idônea para o encerramento das atividades da empresa jornalística Impetrante”; f) “Passados mais de 02 (dois) anos desde a abertura do inquérito sigiloso/secreto 4781, já comutado em outros inquéritos, como o 4828 e agora o 4874, fica claro que as hipóteses criminais estão em constante mutação, tendo as chamadas “medidas cautelares” da autoridade coatora configurado verdadeira PENA ANTECIPADA de supostos crimes que nunca chegaram a embasar qualquer oferecimento de denúncia”; g) “tem-se que os inquéritos sob relatoria da autoridade coatora incorrem em típica situação de fishing expedition, subvertendo a lógica da investigação criminal, pois, em lugar de se delimitarem fatos ilícitos e seus possíveis autores por meio de diligências investigativas para, somente então, deflagrar medidas extremas contra os investigados, a relatoria do inquérito elegeu alvos e agora busca eventual delito por eles praticado”; h) “Não há indiciamento e muito menos oferta de denúncia contra o impetrante. Ocorre que as cautelares contra si deferidas já passam de quatro meses de duração, com imensos prejuízos morais e materiais”. 



    À vista de pedido específico de redistribuição formulado pelo impetrante (eDOC.15), submeti o pleito à Presidência (eDOC.18), que deliberou pela manutenção do feito sob minha relatoria. 



    É o relatório. Decido.



    O artigo 200 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispõe que ”conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus, quando a autoridade responsável pela ilegalidade ou abuso de poder estiver sob a jurisdição do Tribunal”. 



    No entanto, o ato (ou ameaça) impugnado na presente ação mandamental não provém de órgão ou autoridade submetida à jurisdição do Tribunal, porquanto os órgãos fracionários desta Corte, e os Ministros, individualmente, nos limites de sua competência, atuam em nome do próprio Tribunal. 



    Dessa forma, a jurisprudência desta Suprema Corte é uníssona no sentido de afirmar incabível mandado de segurança contra ato judicial por ela própria emanado, inclusive aqueles proferidos por seus Ministros, salvo nas hipóteses de teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante, o que não se verifica no caso dos autos. 



    Confira-se, a propósito, o seguinte precedente:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO COATOR. ACÓRDÃO DA SEGUNDA TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO DO WRIT. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE CONDUCENTE À ADMISSÃO DA AÇÃO MANDAMENTAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. A jurisprudência deste Tribunal é invariável ao afirmar o descabimento de mandado de segurança contra atos provenientes de seus órgãos colegiados ou mesmo de seus membros, individualmente, no exercício da prestação jurisdicional, porquanto impugnáveis somente pelos recursos próprios ou pela via da ação rescisória, como consectário do sistema processual. Precedentes do Plenário: MS 28.635 AgR, Relator Min. Teori Zavascki, DJe 19.08.2014; MS 28.097 AgR, Relator Min. Celso de Mello, DJe 01.07.2011; MS 25.070 AgR, Relator Min. Cezar Peluso, DJe 08.06.2007, e MS 21.734 AgR, Relator Min. Ilmar Galvão, DJ 15.10.1993.



    2. In casu, o writ visa à cassação de acórdão proferido pela Segunda Turma desta Corte, que assentou a prejudicialidade de ação cautelar em razão de superveniente perda de objeto.



    3. Consectariamente, o caso concreto não caracteriza excepcionalidade flagrante que pudesse justificar a admissão do mandado de segurança contra ato de Ministro do Supremo Tribunal Federal, máxime à luz do firme posicionamento desta Corte no sentido da absoluta impossibilidade de utilização da via mandamental como sucedâneo recursal. 4. Agravo interno a que se NEGA PROVIMENTO.” (MS 36390 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 29.05.2019).



    No mesmo sentido: MS 34.119, de relatoria da Ministra Rosa Weber, disponibilizado em DJE de 20.04.2016; RMS-AgR 32.932, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 25.02.2016; RMS-ED 27.401, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.02.2016; e RMS-AgR 28.082, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJE 29.11.2013, MS 25.070, de relatoria do Ministro Cezar Peluso.



    Ademais, é pacífico na jurisprudência desta Corte que o mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo recursal. Eventual ato praticado diretamente lesivo aos substituídos da autora, pode ser impugnado pela via recursal.



    Assim, descabida a sua discussão em sede mandamental. Nesse sentido:



    “MANDADO DE SEGURANÇA DECISÃO JUDICIAL RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIMENTO. O mandado de segurança não é sucedâneo recursal verbete nº 267 da Súmula do Supremo” (RMS 33658, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 20.11.2019).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ELEITORAL. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA SOB EXAME. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULAS 267 e 268/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria em questão. A análise do writ foi exauriente, respeitados os estreitos limites dessa via mandamental, como se pode verificar no documento eletrônico correspondente. II - O presente recurso mostra-se inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões decisórias por mim proferidas. III - Os enunciados das Súmulas 267 e 268/STF são claros ao explicitarem que não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição ou contra decisão judicial com trânsito em julgado. IV Conheço dos embargos declaratórios como agravo regimental para negar-lhe provimento.” (RMS 36363 ED. Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 15.05.2019).



    Registre-se, ademais, que, em casos tais, a jurisprudência desta Corte tem reconhecido competência monocrática ao Relator para decidir sobre a admissibilidade do writ. Nesse sentido:



    “MANDADO DE SEGURANÇA - IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE CONTEÚDO JURISDICIONAL EMANADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - INADMISSIBILIDADE - POSSIBILIDADE DE O RELATOR DA CAUSA, NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DELA NÃO CONHECER MEDIANTE DECISÃO MONOCRÁTICA - LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DESSE PODER PROCESSUAL DO RELATOR - INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO POSTULADO DA COLEGIALIDADE - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. DESCABIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JURISDICIONAL EMANADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. - Não cabe mandado de segurança contra julgamentos impregnados de conteúdo jurisdicional, não importando se monocráticos ou colegiados, proferidos no âmbito do Supremo Tribunal Federal. É que tais decisões, ainda quando emanadas de Ministro-Relator, somente serão suscetíveis de desconstituição mediante utilização dos recursos pertinentes, ou, tratando-se de pronunciamentos de mérito já transitados em julgado, mediante ajuizamento originário da pertinente ação rescisória. Precedentes. PODERES PROCESSUAIS DO MINISTRO-RELATOR E PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. - Assiste, ao Ministro-Relator, competência plena para exercer, monocraticamente, com fundamento nos poderes processuais de que dispõe, o controle de admissibilidade das ações, pedidos ou recursos dirigidos ao Supremo Tribunal Federal. Pode, em conseqüência, negar trânsito, em decisão monocrática, a ações, pedidos ou recursos, quando incabíveis, intempestivos, sem objeto ou, ainda, quando veicularem pretensão incompatível com a jurisprudência predominante na Suprema Corte. Precedentes. - O reconhecimento dessa competência monocrática, deferida ao Relator da causa, não transgride o postulado da colegialidade, pois sempre caberá, para os órgãos colegiados do Supremo Tribunal Federal (Plenário e Turmas), recurso contra as decisões singulares que venham a ser proferidas por seus Juízes.” (MS 28097-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, julgado em 11.05.2011).



    “EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. Ato decisório. Impetração contra atos de Ministro do STF. Inadmissibilidade. Não conhecimento. Agravo improvido. Precedentes. Não cabe pedido de mandado de segurança ao Supremo Tribunal Federal contra suas próprias decisões jurisdicionais, inclusive as emanadas de qualquer de seus Ministros. (MS 25070 AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, julgado em 28.03.2007, DJe-032 DIVULG 06.06.2007)”.



    Ante o exposto, considerando a inadequação de mandado de segurança impetrado contra ato jurisdicional praticado por Ministro do STF, nos termos do art. 21, §1°, RISTF, não conheço o mandado de segurança.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 17 de junho de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente